Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007862-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ROBERTO POSSATTO - CPF: 204.832.019-87 (AGRAVANTE), MIGUEL LUIZ DE CAMARGO - CPF: 208.770.991-20 (AGRAVADO), VALDIR ANTONIO BERTOLINO - CPF: 389.643.179-04 (AGRAVANTE), VILMA BAQUETTI POSSATTO - CPF: 716.251.861-34 (AGRAVANTE), LEONORA VIDOTTI POSSATTO - CPF: 859.590.229-15 (AGRAVANTE), ISABEL CRISTINA POSSATO BERTOLINO (AGRAVANTE), ISABEL CRISTINA POSSATO BERTOLINO - CPF: 669.041.539-20 (AGRAVANTE), GISELE MARIA COSTA VASQUES (AGRAVADO), MAURO JORGE V. M. FELISBINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE E DESCONSTITUIÇÃO DE ATO JURÍDICO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO DE SENTENÇA QUE DECLARA A AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO REGISTRO DA SENTENÇA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – ART. 167, I, ITEM 28, DA LEI Nº 6.015/73 - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório, devendo-se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.

A determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da sentença de usucapião, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre os bens a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano à parte agravante.

Tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 28, da Lei nº 6.015/73, que dispõe que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das sentenças declaratórias de usucapião, como é o caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ROBERTO POSSATTO, VILMA BAQUETTI POSSATTO, LEONORA VIDOTTI POSSATTO e ISABEL CRISTINA POSSATO BERTOLINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, na Ação de Nulidade e Desconstituição de Ato Jurídico de Registro/Averbação de Sentença que Declara a Aquisição de Propriedade por Usucapião em Matrícula de Imóvel nº 1000599-35.2022.8.11.0044, movida em desfavor de MIGUEL LUIZ DE CAMARGO, GISELE MARIA COSTA VASQUES e MAURO JORGE V. M. FELISBINO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do registro da sentença que reconheceu a usucapião em favor do Requerido.

Em suas razões, alegam os agravantes que propuseram a ação anulatória aludindo que são proprietários de imóvel rural, no Município de Paranatinga/MT, denominado “Fazenda Gramado”, medindo 2.400ha (dois mil e quatrocentos) hectares, matriculado no RGI local sob o nº. 1584.

Anotam que, no último trimestre do ano 2021, ao dar andamento ao procedimento de georreferenciamento da área rural, requereram cópia atualizada da matrícula cartorária de seu imóvel, foram surpreendidos com uma averbação/registro de sentença que concedeu usucapião de 90,906 hectares a um dos Agravados (nº. 2145-36.2008.811.0044 Código: 23367, Primeira Vara de Paranatinga/MT).

Asseveram que relacionaram, de forma pormenorizada, os atos processuais praticados no processo e apontaram que aquele estava eivado de vícios insanáveis e que ensejavam, inclusive, a possibilidade de declarar-se, de ofício, as nulidades nele existentes.

Afirmam que na Ação de Usucapião foi anexado a inicial um mapa topográfico indicando a exata localização do imóvel que então se buscava usucapir, sem qualquer indicação do imóvel dos aqui Agravantes como sendo aquele em que, supostamente, estaria encravado aquele cuja posse o autor daquela exordial afirmava exercer. Aliás o imóvel dos aqui Agravantes sequer foi indicado como confinante àquele que se buscava usucapir.

Sustentam que nenhuma das Declarações dos confinantes apontava que referida área usucapienda se localizasse dentro da área rural dos aqui Agravantes ou com ela fosse confinante.

Arguem que, de posse da informação dos proprietários do imóvel registrado na matrícula n. 1534, RGI daquela Comarca, o Magistrado que jurisdicionava no Juízo a quo determinou, de ofício, a exclusão dos primeiros requeridos na inicial e inclusão dos aqui Agravantes no polo passivo da ação, bem ainda, a citação dos aqui Requerentes por Edital.

Decorrido o prazo do edital, foi proferida Sentença, em 17/09/2019, julgando-se procedente a ação de usucapião.

Defendem a necessidade de se conceder a liminar de efeito ativo ao instrumental, vez que há nulidade insanável na Decisão proferida por Magistrado que jurisdicionava no Juízo a quo, que, de ofício, determinou a exclusão de outros Requeridos na inicial, no polo passivo da ação, e a inclusão dos aqui Agravantes e determinou a sua citação por Edital, sem determinar que o autor da exordial providenciasse o oferecimento dos endereços e requeresse a citação via Correios ou através do Oficial de Justiça, em clara violação aos artigos 47, 213, 214, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 231 e 232, CPC 1973 (artigos 114, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 246, 249, 252, 256 e 257, CPC 2015).

Alegam que, através dos documentos anexados à inicial anulatória, a área usucapida pelo Agravado sequer fica na região onde estabelecida a área rural dos aqui Agravantes, podendo a decisão a quo provocar prejuízos a terceiros de boa-fé, que, porventura, venham a adquirir a área rural usucapida pelo Agravado.

Pedem pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso para suspender a eficácia do registro da Sentença que reconheceu a usucapião em favor do aqui Agravado e determinar-se seja o decisum comunicado ao RGI de Paranatinga/MT, para sua averbação na matrícula do imóvel dos Agravantes e na matrícula do imóvel usucapido pelo Agravado, para impedir que terceiros de boa-fé venham a adquiri-la enquanto pendente o julgamento da anulatória proposta no Juízo a quo.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 126728694).

Sem contraminuta da parte agravada, vez que não citada na origem.

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDNO DAMASCENA DE FARIAS, OAB/MT 11134-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Nulidade e Desconstituição de Ato Jurídico de Registro/Averbação de Sentença que Declara a Aquisição de Propriedade por Usucapião em Matrícula de Imóvel proposta por Roberto Possato e outros em face de Miguel Luiz de Camargo e outros, ao argumento de serem proprietários da Fazenda Gramado, matrícula n. 1584 do RGI de Paranatinga/MT com 2.400 hectares e que em 2021 ao dar andamento ao procedimento de georreferenciamento foi surpreendido com a averbação/registro da sentença que concedeu usucapião de 90.906 hectares ao requerido referente aos autos n. 2145-36.2008.8.11.0044 - Código 23367.

Aduz que a ação de usucapião foi proposta pelo requerido em face de Orlando Camargo Lima e Alipio Gomes Bezerra, sendo o imóvel dos requerentes não fora indicado como confinante ao bem declarado a usucapião, mas sim pessoas diversas, sendo determinado a inclusão dos requerentes no polo passivo e citação por edital, sendo a defesa realizada pela Defensoria Pública e, posteriormente proferido sentença de procedência em imóvel diverso ao qual o requerido detinha a posse, sem que houvesse a interposição de recurso pela Defensoria Pública ocorrendo o trânsito em julgado, sendo averbado na matrícula do seu imóvel.

Assim, ante as nulidades apontadas busca a anulação da sentença que concedeu a usucapião de 99,00 hectares, pugna pela concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia do registro da sentença que reconheceu a usucapião.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e indeferiu o pleito.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como dito quando da análise do pedido de liminar recursal, não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar sendo certo que tal questão já foi pormenorizadamente esclarecida na referida decisão, de modo que desnecessária sua repetição a fim de evitar tautologia..

Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.

A determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da sentença de usucapião, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre os bens a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano à parte agravante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3ª Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública.” (TJ-MT, AI 76513/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA PARTILHA DO BEM LITIGADO - AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO - NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - PRETENSO DIREITO NÃO AMEAÇADO POR EVENTO SUPERVENIENTE - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO BEM - PODER GERAL DE CAUTELA - MEDIDA QUE GARANTE PUBLICIDADE AO LITIÍGIO E PROTEGE TERCEIROS DE BOA-FÉ. - Considerando que a Sentença que reconhece a Usucapião possui natureza meramente declaratória, certificando uma situação de fato e, como consequência lógica, retroagindo os seus efeitos erga omnes ao momento do preenchimento dos seus pressupostos fáticos, tal pretensão não se encontra ameaçada por evento superveniente ao suposto aperfeiçoamento dos requisitos legais da prescrição aquisitiva - O Poder Geral de Cautela constitui "verdadeira e salutar cláusula geral, que clama a observância ao princípio da adequação judicial, propiciando a harmonização do procedimento às particularidades da lide, para melhor tutela do direito material lesado ou ameaçado de lesão" (STJ - REsp nº 1.241.509/RJ) - Visando conferir publicidade ao litígio, protegendo o interesse de terceiros de boa-fé, é prudente que haja a averbação da existência da ação de origem na matrícula da propriedade objeto do feito.” (TJ-MG, AI: 10000211393699001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2021)

Nesse passo, a averbação da sentença é forma de resguardar o direito e não trará nenhum prejuízo às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 28, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

28) das sentenças declaratórias de usucapião; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.220, de 2001)”.

Por esses aspectos, tendo em vista que a situação ainda se encontra nebulosa, demandando instrução probatória, bem como pela possibilidade de efeitos negativos a terceiros de boa-fé, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz, previsto no art. 301 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Como decorre de lei
ope legis
, a averbação da existência desta ação em andamento é possível e está prevista na Lei de Registros Públicos.

Esta Câmara já decidiu que independe de provocação da parte interessada, o julgador pode fazer de ofício a averbação.-

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Embora possa ocorrer de ofício, não foi requerido. Trata-se de um pedido que, a meu ver, deveria ser submetido ao primeiro grau de jurisdição, para que não haja supressão de instâncias.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

Também estaríamos descumprindo o artigo 10 do Código de Processo Civil.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDNO DAMASCENA DE FARIAS, OAB/MT 11134-O.

Excelências,

Realmente não recordo se requeri a averbação.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do relator, porque se trata de sentença de usucapião com trânsito em julgado, ou seja, acobertada pelo manto da coisa julgada.

Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, entendo que a tutela, neste momento, não é razoável.

Quanto à averbação, entendo que o advogado deveria fazer essa provocação no juízo de primeiro grau.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Doutor Edno,

Vossa excelência ingressou com ação de nulidade de ato jurídico de uma sentença de mérito, o correto seria ação rescisória.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDNO DAMASCENA DE FARIAS, OAB/MT 11134-O.

Excelência,

Pesquisei muitas jurisprudências e colacionei nos autos.

Qual o problema? O juiz não especificou a matrícula do meu cliente, o cartório é que fez. E foi em Paranatinga, onde houve o afastamento do tabelião dias atrás.

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Doutor Edno,

Nada obsta que a tutela seja requerida a qualquer momento do andamento processual, mas no início da cognição, permitir que se suspenda o registro de uma decisão de usucapião transitada em julgado, entendo ser um pouco temerário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Não decidirei além do pedido das partes.

A desembargadora Marilsen concedeu a tutela?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Concedo parcialmente a tutela. Não podemos suspender a sentença transitada em julgado, em razão da segurança jurídica e do ato realizado e transitado em julgado.

No entanto, para evitar que terceiros de boa-fé, que venham a adquirir esta área, aleguem desconhecimento, nada obsta que a existência desta ação anulatória seja averbada à margem da matrícula, vez que não causará prejuízo a ninguém e servirá de alerta para eventual adquirente.

Não há questão possessória da área fática envolvendo a causa. Este ato, pelo poder geral de cautela, deveria ser determinado de ofício.

Por estas razões, concedo parcialmente a tutela, simplesmente para averbar a existência desta ação anulatória à margem da matrícula, consoante previsão ao art. 167, I, alínea 21, da Lei de Registros Públicos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022